Tribunal: STF
Processo: AI 793693
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.